Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-80.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800176-80.2021.8.14.0086

APELANTE: JORGE MACAEL DA SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e III, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime e comportamento da vítima foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa do vetor "consequências do crime" não se sustenta, pois não foi produzida prova nos autos quanto à existência de filho menor da vítima, tampouco houve relato testemunhal nesse sentido.

4. As consequências naturais da morte — como sofrimento e abalo psicológico dos familiares — são inerentes ao tipo penal de homicídio, não podendo fundamentar, por si, exasperação da pena-base.

5. O comportamento da vítima foi corretamente tratado como neutro, inexistindo negativação na sentença, o que afasta o interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime exige prova concreta e específica dos danos além dos inerentes ao tipo penal. 2. O sofrimento emocional e psicológico decorrente da morte da vítima, por si só, não justifica a exasperação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 121, §2º, I e III; CPP, art. 577, parágrafo único; CP, art. 33, §2º, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023; TJPE, ApCrim n. 0000107-48.2020.8.17.0340, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jorge Macael da Silva Almeida apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Juruti/PA, que o condenou a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e III, do CP (ID 10794056).

O apelante requer a readequação da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, alegando que os vetores das consequências do crime e do comportamento da vítima foram negativados mediante fundamentação inidônea (ID 10794076).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10794079), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13722669).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e III, do CP) e almeja a redução da pena-base, sob o argumento de que a negativação dos vetores das consequências do crime e comportamento da vítima ocorreu sob fundamentação inidônea.

Nesse contexto, eis a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para estabelecer a pena-base:

5.1. PRIMEIRA FASE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
normal a espécie. O acusado NÃO REGISTRA
antecedentes
criminais.
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não suficientemente investigadas. Os
MOTIVOS
do crime são reprováveis e desprezíveis, eis que a vítima foi cobrar a devolução de sua motocicleta que havia alugado para o acusado. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis, dada a crueldade empregada, no entanto, deixo de valorar negativamente por ser qualificadora do crime. As
CONSEQUÊNCIAS
foram graves, eis que, além de a vítima deixar um filho menor de idade, a morte prematura trouxe abalos psicológicos para seus familiares. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, fixo a
pena base
em
18 (dezoito) anos de reclusão
, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso III, do CPB. (ID 10794056, grifos nossos)

Destaca-se que o juízo
a quo
, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, exasperou a pena-base valorando negativamente 3 vetores, quais sejam:
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Destarte, não subsiste interesse recursal na neutralização do
comportamento da vítima
, visto que tal circunstância não foi desvalorada, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Por outro lado, é certo que “é válida a valoração negativa das
consequências do delito
quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.961.398/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/11/2023). No entanto, na hipótese dos autos, não foi juntada a certidão de nascimento do suposto filho menor da vítima e não há relato das testemunhas ouvidas no plenário do Júri sobre a existência do infante. Ademais, “a morte e seus efeitos – como perda de um ente querido, abalo psicológico e sofrimento dos familiares –, é resultado inerente ao tipo penal do homicídio, motivo pelo qual o vetor consequências do crime deve ser decotado da pena-base” (TJPE,
ApCrim n. 0000107-48.2020.8.17.0340
, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 18/06/2024).

À vista disso, diante da neutralização do vetor consequências do crime, reduzo proporcionalmente a pena-base para 16 anos de reclusão. Na segunda fase, ausente agravantes, utilizo os mesmos parâmetros do juízo sentenciante para diminuir a pena para 12 anos, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade,
quantum
que corresponde à pena definitiva em razão da ausência de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

À vista da quantidade de pena imposta, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025